Tribunal: TJDFT
Processo: 0754244-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0754244-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP Representada pela PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO DF AGRAVADO: VALDETE PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, representada pela PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO DF, em desfavor de VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 217952632-origem, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0714118-45.2022.8.07.0018, pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Desembargador Relator